Tribunal: TJBA
Processo: 8003768-23.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003768-23.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA APELADO: JOEL SILVA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO EM ÁREA NÃO ABRANGIDA PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não comprovação da mora do devedor. 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “Não Procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e conforme a interpretação fixada no Tema 1132 do STJ. 3. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Todavia, tal entendimento pressupõe a efetiva remessa da correspondência à localidade contratual. 5. No caso concreto, o AR foi devolvido com a anotação “Não Procurado”, evidenciando a frustração da entrega em razão da ausência de cobertura dos Correios na localidade, o que afasta a incidência da tese do Tema 1132. 6. A ausência de constituição válida em mora configura a inexistência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8003768-23.2024.8.05.0038, sendo Apelante o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Apelado JOEL SILVA DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09